Tribunal: TJES
Processo: 5000704-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANA APARECIDA BRAGA MANEA
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000704-18.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: MARIANA APARECIDA BRAGA MANEA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (contrato/fatura n. 066825003010041), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que ora limito ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente à indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro negativo de proteção ao crédito por dívida insubsistente, bem como os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da insubsistência da dívida objeto da lide, bem como a ilegalidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro negativo de proteção ao crédito, bem como a indenização pelos danos decorrentes dessa condição.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Após detida análise do presente caderno processual, vejo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, embora tenha aduzido em sua defesa a inadimplência da parte autora no que toca as faturas com vencimentos em 08/04/2020, no valor de R$ 180,06 e, 08/02/2020, no valor de R$ 94,99, vejo que seus argumentos carecem de elementos probatórios hábeis a comprovar sua linda de defesa. Isso porque, embora a requerida sustente que a fatura com vencimento em 08/04/2020, seria decorrente de vencimentos residuais em relação ao ciclo de faturamento compreendido entre os meses de 23/02/2020 e 11/03/2020, verifico que a parte autora comprova por meio do ID 11862597 o pagamento da respectiva fatura, ao tempo que do extrato da fatura juntada pela requerida em ID 12397399-pág. 08, verifico que o montante da cobrança não se refere ao ciclo, até porque esse já teria sido pago pelo autor. Em verdade, cobrança refere-se a multa por fidelização, de modo que, uma vez que não fica demonstrado que a parte autora teria sido cientificada acerca da imposição de tal multa, já que a requerida deixa de trazer aos autos a integra do contrato de n. 8994413386922, deixando de comprovar que teria repassado ao consumidor informação clara e adequada quanto a fidelidade contratual. Dessa forma, deixou de trazer aos autos prova idônea no tocante aos termos contratuais, e, consequentemente, ao fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor (art. 373, II do CPC). Além disso, ainda que confesse a existência de pagamento quanto a fatura vencida em 08/02/2020 e que a inadimplência seria decorrente da ausência de repasse pela instituição financeira escolhida, e que essa, e não ela, seria responsável pela negativação, verifico que tal ônus não deve ser imposto ao consumidor, tampouco há razoabilidade em acolher tal pretensão, já que se não houve o repasse pela instituição trata-se de um fortuito interno que não deve acarretar prejuízo ao consumidor, já que esse efetuou o pagamento de maneira tempestiva, não podendo ser penalizado por eventual falta de repasse. Nesse sentido, a requerida não demonstra que teria a parte autora sido informada acerca da fidelidade contratual, tampouco que pode ser penalizada pela ausência de repasse pela instituição financeira que recebeu os valores, me convencendo quanto a inexistência de inadimplência da parte autora, sobretudo considerando que ela comprova estar adimplente quanto as faturas. Nessa senda, vejo que as alegações da requerida ficaram somente no plano argumentativo, já que não comprovou que a negativação seria decorrente de débito legítimo, ou mesmo qualquer outro documento idôneo que comprovasse a sua linha argumentativa. Isso considerado, ou seja, ante a ausência de prova quanto a inadimplência da parte autora, reputo incontroverso que o débito que foi objeto de negativação do nome da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe. No que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada negativação indevida, tenho que merece ser acolhido. Isso porque, é quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe in re ipsa”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo reduzir a indenização por danos morais, a fim de, doravante, arbitrá-la em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.